Tribunal: TJES
Processo: 5002583-73.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCELO MENEZES LOUREIRO
Órgão julgador: MARCELO MENEZES LOUREIRO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002583-73.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SULEIDE CALISTO DE MELLO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CASTELO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCELO MENEZES LOUREIRO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SULEIDE CALISTO DE MELLO
contra a r. decisão que, nos autos da execução fiscal em face dela ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CASTELO
, manteve a penhora até o cumprimento total do parcelamento do débito tributário.

Em suas razões recursais, pugna a parte agravante pela reforma do r.
decisum
hostilizado sob o argumento, em resumo, de que a manutenção da constrição sobre o seu bem móvel representa excesso de penhora, ofendendo o princípio da menor onerosidade do devedor.

Com base nesta fundamentação, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido efeito ativo ao presente recurso para levantamento da penhora que recai sobre o seu veículo. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e, por conseguinte, pelo provimento do presente recurso.

Em decisão anterior (ID nº 782621), foi indeferido o pedido liminar, por não haver sido verificado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Em contrarrazões (ID nº 910308), o ente estatal agravado requer a manutenção da decisão hostilizada e, assim, o desprovimento deste agravo.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de janeiro de 2021.

MARCELO MENEZES LOUREIRO

Desembargador Substituto

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002583-73.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SULEIDE CALISTO DE MELLO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CASTELO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCELO MENEZES LOUREIRO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SULEIDE CALISTO DE MELLO
contra a r. decisão que, nos autos da execução fiscal em face dela ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CASTELO
, manteve a penhora até o cumprimento total do parcelamento do débito tributário.

Em suas razões recursais, pugna a parte agravante pela reforma do r.
decisum
hostilizado sob o argumento, em resumo, de que a manutenção da constrição sobre o seu bem móvel representa excesso de penhora, ofendendo o princípio da menor onerosidade do devedor.

Com base nesta fundamentação, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido efeito ativo ao presente recurso para levantamento da penhora que recai sobre o seu veículo. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e, por conseguinte, pelo provimento do presente recurso.

Em decisão anterior (ID nº 782621), foi indeferido o pedido liminar, por não haver sido verificado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Em contrarrazões (ID nº 910308), o ente estatal agravado requer a manutenção da decisão hostilizada e, assim, o desprovimento deste agravo.

Delineadas estas breves considerações iniciais, verifica-se que a
quaestio juris
colocada em discussão no presente recurso se consubstancia em aferir se deve ser mantida ou revogada a penhora que recai sobre o bem móvel de propriedade da agravante.

Antes, porém, imputo pertinente registrar que a parte ora recorrente fora intimada, na execução fiscal proposta na origem, para providenciar o pagamento do débito tributário referente à Certidão de Dívida Ativa nº 503/2014 e nº 504/2014.

Diante da ausência de pagamento, o juízo
a quo
determinou a realização de medidas constritivas no patrimônio da executada. E, não obstante haver restado infrutífera a localização de valores nas contas bancárias da agravante, o magistrado singular logrou êxito em efetivar a penhora de veículos registrados em nome daquela.

Em continuidade, a ré informou haver providenciado, administrativamente, o parcelamento do débito tributário, motivo pelo qual pugnou pelo levantamento da penhora que recai sobre o automóvel, pedido este que, consoante outrora salientado, fora indeferido.

E foi justamente em face do supracitado pronunciamento judicial que a executada interpôs o presente recurso, o qual passo a analisar.

Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Nesse sentido, deve ser realizada a oportuna ressalva de que o limite imposto a este órgão
ad quem
deve ser o mesmo observado pelo magistrado
a quo
.

Consoante sabido, para a adesão ao parcelamento da dívida fiscal não há necessidade da apresentação de garantia. Entretanto, uma vez realizada a penhora em execução fiscal, deve ela ser mantida até quitação total do débito, pois o parcelamento implica tão somente na suspensão do crédito tributário, nos termos do inc. VI, do art. 151, do CTN, e não na extinção da execução fiscal, a qual apenas ocorrerá após a quitação integral da dívida.

Nesse sentido é como se situa a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. PEDIDO DE PARCELAMENTO. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR. BENS. LIBERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O parcelamento de débito tributário é negócio jurídico bilateral, cujos efeitos estão condicionados ao preenchimento dos requisitos da lei, não se encontrando perfeito e acabado, apto a produzir efeitos com a simples manifestação da vontade de uma das partes em solicitar adesão ao programa.

2. Consolidou-se na Primeira Seção o entendimento de que "a produção de efeitos suspensivos da exigibilidade do crédito tributário, advindos do parcelamento, condiciona-se à homologação expressa ou tácita do pedido formulado pelo contribuinte junto ao Fisco" (REsp n. 957.509/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 25/08/2010).

3. Na espécie, a penhora de bens para garantia da execução ocorreu enquanto exequível o crédito tributário, de modo a ensejar a aplicação da jurisprudência desta Corte segundo a qual o
parcelamento do crédito tributário da Lei n. 11.941/2009 não tem o condão de desconstituir a garantia do juízo realizada em momento anterior
(AI no REsp 1.266.318/RN, rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014).

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 627.812/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019)

Com efeito, observa-se que a manutenção da penhora sobre o bem móvel de propriedade da agravante visa garantir eventual descumprimento do parcelamento, além de resguardar a satisfação do crédito tributário.

Ainda quanto ao ponto, imputo pertinente registrar que tal garantia se mostra ainda mais relevante se considerarmos que, no caso dos autos, o parcelamento mencionado pela agravante não fora o único por ela realizado, sendo possível vislumbrar que em outra ocasião a executada já deixou de adimplir o parcelamento a que havia aderido.

É sabido que a execução deve ser operada de forma menos gravosa para o devedor, mas servindo sempre ao seu objetivo final, que é a satisfação do crédito.

Com efeito, compreendo, a partir de uma cognição sumária, própria desta via recursal, que a agravante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações, não se afigurando razoável, ao menos por ora, acolher seu pedido para o levantamento da constrição que recai sobre o seu bem móvel.

Igualmente, quanto à alegação de excesso de valor constrito, não há como reconhecê-la, notadamente em virtude de ser desconhecida a real condição do mencionado veículo, descabendo adotar-se, de modo automático, a quantia extraída da Tabela FIPE, que efetivamente pode não corresponder ao valor real do automóvel, sendo certo que a própria agravante afirmou que o referido bem móvel atualmente se encontra em situação de “perda total”.

A título ilustrativo, cito o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE E EXCESSO DE PENHORA. INOCORRÊNCIA. Ausente prova no tocante à alegada impenhorabilidade dos bens, não há como afirmar a indispensabilidade dos caminhões, especialmente quanto a dois veículos. A regra do art. 833, V, CPC/15, há de ser considerada em seu exato significado, sendo que, no caso do apelante, não há como afastar a possibilidade de empregar outros meios para o exercício da sua condição e motorista autônomo.
Inviável, ainda, aceitar alegação em torno de excesso do valor constritado, até por não se saber a condição dos veículos, descabendo adotar-se, modo automático, valores da Tabela FIPE, que bem podem não corresponder ao exato valor dos caminhões.
(...).

(TJRS; APL 0315143-82.2019.8.21.7000; Proc 70083432344; São Leopoldo; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Armínio José Abreu Lima da Rosa; Julg. 12/02/2020; DJERS 04/03/2020)

Pautado em tais premissas, compreendo, ao menos neste instante da relação processual, pela manutenção dos efeitos da decisão agravada, haja vista que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão do parcelamento não enseja o levantamento da penhora realizada anteriormente, tendo em vista que eventual descumprimento do acordo ensejará o prosseguimento da execução já garantida pela penhora perfectibilizada nos autos.

Delineadas tais ponderações, além de não ser possível vislumbrar a verossimilhança nas alegações despendidas pela agravante, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo sido o exame realizado pelo magistrado
a quo
compatível com a lei processual vigente e o entendimento pretoriano sobre o tema.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002583-73.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SULEIDE CALISTO DE MELLO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CASTELO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCELO MENEZES LOUREIRO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REALIZAÇÃO DE PENHORA – PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA – IMPOSSIBILIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para a adesão ao parcelamento da dívida fiscal não há necessidade da apresentação de garantia. Entretanto, uma vez realizada a penhora em execução fiscal, deve ela ser mantida até quitação total do débito, pois o parcelamento implica tão somente na suspensão do crédito tributário, nos termos do inc. VI, do art. 151, do CTN, e não na extinção da execução fiscal, a qual apenas ocorrerá após a quitação integral da dívida.

2.
A manutenção da penhora sobre o bem móvel de propriedade da agravante visa garantir eventual descumprimento do parcelamento, além de resguardar a satisfação do crédito tributário.

3.
Conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a penhora de bens para garantia da execução ocorreu enquanto exequível o crédito tributário, de modo a ensejar a aplicação da jurisprudência desta Corte segundo a qual o parcelamento do crédito tributário da Lei n. 11.941/2009 não tem o condão de desconstituir a garantia do juízo realizada em momento anterior” (AgInt no AREsp 627.812/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019).

4.
Não há que se falar em excesso de valor constrito, notadamente em virtude de ser desconhecida a real condição do mencionado veículo, descabendo adotar-se, de modo automático, a quantia extraída da Tabela FIPE, que efetivamente pode não corresponder ao valor real do automóvel, sendo certo que a própria agravante afirmou que o referido bem móvel atualmente se encontra em situação de “perda total”.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.